Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
2 - As circunstâncias dão certeza de que o réu, ao adquirir instrumentos musicais, sem notas fiscais, de pessoa não identificada, por valor que não provou ter efetivamente pago - tinha ciência da origem ilícita dos bens. Evidente o dolo de receptar, não se desclassifica o crime de receptação para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.